Tribunal: CARF
Processo: 10880.933122/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933122/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.999 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
AKZO NOBEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. VERDADE MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Por conseguinte, o direito
creditório deve ser reanalisado pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para
reanálise do direito creditório à luz da totalidade dos recolhimentos de IRPJ estimativa 03/2006
efetuados pela recorrente; sem óbice de intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares; após, retome-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933122/2013-01
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933122/2013-01

instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte de débitos próprios com crédito de decorrente de pagamento
indevido ou a maior.
2.
O Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não homologação sob o
fundamento de que o pagamento não se configura como indevido, porquanto fora utilizado para
quitar débito cuja compensação não fora homologada.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado e alega, preliminarmente, tempestividade
do recurso voluntário; nulidade do acórdão recorrido e conversão em diligência para apuração do
direito creditório, em observância do ao Parecer Normativo Cosit n° 08/2014 e o artigo 2° da Lei
n° 9.784/1999. No mérito, requer o provimento do recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Preliminares
Tempestividade
6.
A ciência do acórdão recorrido ocorreu em 02/03/2020 e o recurso voluntário foi
interposto em 02/04/2020, portanto, mais de trinta dias após a ciência da decisão de primeira
instância.
7.
Alega a recorrente que “em decorrência da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), declarada na Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de
2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19), este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Portaria n. 8112/2020, suspendeu os prazos até
o dia 30 de abril de 2020”. Assim, o recurso voluntário seria tempestivo.
8.
Com razão a recorrente. A Portaria Carf no 8112, de 20 de março de 2020,
resolveu “Suspender, até 30 de abril de 2020, os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito do CARF”.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933122/2013-01

9.
Tendo em vista que o recurso voluntário foi interposto no período de vigência da
referida Portaria, considero-o tempestivo.
Nulidade do acórdão recorrido e pedido de diligência
10.
Alega a recorrente cerceamento do direito de defesa e, com efeito, nulidade do
acórdão recorrido, ao argumento que de que o julgador não enfrentou as alegações aviadas na
manifestação de conformidade, tampouco converteu o feito em diligência para apurar os fatos
que entende esclarecer a controvérsia.
11.
Inicialmente, quanto à alegação de a decisão recorrida não ter analisado todos os
argumentos e provas carreados aos autos pela recorrente, a jurisprudência sedimentada no
Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, é no sentido de que o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, é dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-
9, Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
12.
No mesmo sentido já se pronunciou este CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE -
APRECIAÇÃO - Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a autoridade
julgadora não fica obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem
quanto a todos os fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus
argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (REsp
874793/CE, julgado em 28/11/2006). (Acórdão 165.430, de 18.09.2008)

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933122/2013-01

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA
ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão
Carf 9101-004.250, de 09.07.2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2013
O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA
DE TODOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos
suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da
recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla
defesa (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira
Seção, DJE 15.06.2018). (Acórdão Carf 1201-003.145, de 18.09.2019)
13.
No caso dos autos, o julgador proferiu decisão motivada e explicitou as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do
direito à ampla defesa.
14.
Quanto à alegada nulidade da decisão recorrida, no âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de
nullité sans grief). Nessa linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre
especificamente do descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do
direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal,
continua o autor, as formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que
asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é
excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins
sem ofensa aos direitos do contribuinte".1
15.
Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade do auto de infração.
16.
A recorrente postulou ainda diligência para que a autoridade administrativa da
Receita Federal procedesse à revisão de oficio da Dcomp, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014, para fins de revisão de ofício do Despacho Decisório. Pedido renovado no
recurso voluntário.
17.
Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a autoridade

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933122/2013-01

julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar
prescindíveis.
18.
Conforme será analisado no mérito acerca da questão probatória, não cabe ao
julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam juntadas aos autos provas que
deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca pela verdade material não
autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas2”.
19.
É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o
julgamento. Portanto, por entender prescindível, na mesma esteira da decisão de primeira
instância, indefiro o pedido de diligência.
20.
Ante o exposto, afasto as preliminares.
Mérito
21.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débito próprio com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2362 - estimativa), referente ao
período de apuração 03/2006, recolhido em 02/12/2009, no valor de R$42.842,61 (R$26.464,03
de principal, R$5.292,80 de multa e R$11.085,78 de juros) (e-fls. 4).
22.
O Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para quitação de débitos da recorrente no processo no
10880.660085/2009-11.
23.
Em primeira instância a recorrente alegou que recolheu em excesso valor de
estimativa de IRPJ referente ao mês 03/2006.
24.
A decisão de primeira instância não acatou tal alegação e assentou que o processo
no 10880.660085/2009-11, citado no Despacho Decisório, trata de cobrança da Dcomp final
6762, de 28/04/2006, em que foi declarada compensação de débito de estimativa de IRPJ
referente a 03/2006, no valor de R$26.464,03, a qual não fora homologada.
25.
Observou ainda que na DCTF, tanto o Darf em análise quanto a Dcomp final 6762
estão vinculados ao débito de estimativa de IRPJ de 03/2006 (e-fls. 52, 56).
26.
Com efeito, concluiu que a recorrente transmitiu a Dcomp final 6762, para
compensar débito de estimativa de IRPJ de 03/2006, no valor de R$26.464,03, e em razão da não
homologação efetuou o pagamento do débito correspondente com os acréscimos legais em
02/12/2009. Nesse sentido, entendeu que o pagamento em análise não se configura como
indevido, por ter sido utilizado para a quitação de débito cuja compensação não fora
homologada.

2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933122/2013-01

27.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
28.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
29.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
30.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
31.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
32.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
33.
No caso em análise, a recorrente confirma que o processo no 10880.660085/2009-
11 refere-se à cobrança decorrente da Dcomp final 6762, conforme elencado na decisão
recorrida. Afirma, porém, que a referida Dcomp “foi considerada não declarada, pois o crédito
utilizado para a compensação do débito não poderia ser utilizado por expressa vedação legal”.
34.
Note-se que a decisão recorrida inseriu no corpo da decisão cópia do sistema Sief
da Receita Federal que demonstra que realmente não se trata de “não declaração”, mas sim “não
homologação”. Portanto, a argumentação da recorrente nesse ponto está em desacordo com a
realidade dos fatos.
35.
Observa ainda a recorrente que não se pode admitir a argumentação da decisão
recorrida de que o Darf utilizado para a compensação foi vinculado para a quitação do débito
oriundo do despacho decisório de não homologação da Dcomp final 6762. Entende “tratar-se de
conclusão equivocada e simplista”.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933122/2013-01

36.
Aduz a recorrente que o cerne da questão diz respeito à apuração de IRPJ
estimativa no mês 03/2006, no valor de R$ 4.314.994,35, conforme DCTF e DIPJ; no entanto, ao
computar-se o total de Darf’s recolhidos referentes a esse período verifica-se que houve
recolhimento a maior de R$261.010.82, em valor original.
37.
Registra que “O DARF de R$ 42.842,61 [...] não deve tão somente ser vinculado
como débito quitado decorrente daquela compensação (processo administrativo de cobrança n°
10880.660085/2009-11), posto que sequer deveria ser sido apurado como devido. Tratou-se de
um excesso e sequer poderia constar da DCTF na relação de pagamentos conforme DARF!
Houve erro no preenchimento da DCTF. (Grifo nosso).
38.
Com vistas dirimir a controvérsia, necessário verificar se o pagamento
considerado indevido ou a maior pela recorrente está disponível para repetição. Vejamos.
39.
Destaque-se, inicialmente, que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em
12/08/2013 (e-fls. 8-9) e as DCTF e DIPJ retificadoras foram transmitidas em 14/06/2010 e
23/10/2009, respectivamente (e-fls. 48 e 63).
40.
Consta da DCTF referente ao período de apuração 03/2006 o débito apurado de
IRPJ estimativa (2362) no valor R$4.314.995,35, o qual está vinculado aos seguintes créditos:
R$3.194.246,74, pagamento; R$1.065.305,09, compensação de pagamento indevido ou a maior;
R$55.443,50, outras compensações (e-fls. 50). Confrontando o crédito vinculado a pagamento
com os pagamentos recolhidos via Darf, anexados aos autos, verifica-se que houve recolhimento
a maior de R$261.010,82 (valor original). Veja-se:
PA
Data Recolhimento Valor original
Código
e-fls.
31/03/2006
28/04/2006
3.176.080,13
2362
69
31/03/2006
31/03/2008
18.166,63
2362
70
31/03/2006
02/12/2009
26.464,03
2362
71
31/03/2006
02/12/2009
6.547,58
2362
72
31/03/2006
02/12/2009
18.386,45
2362
73
31/03/2006
02/12/2009
583,92
2362
75
31/03/2006
03/12/2009
4.458,72
2362
76
31/03/2006
02/12/2009
194.808,79
2362
77
31/03/2006
02/12/2009
9.761,33
2362
74
3.455.257,58
-
Diferença (Darf - DCTF)
261.010,82
Total (Darf)
Pagamentos 03/2006 (Darf's)
3.455.257,58
DCTF (Pagamentos)
3.194.246,76

41.
Como se vê, houve o recolhimento a maior de R$261.010,82. Ocorre que o
pagamento de R$42.842,61, valor original R$26.464,03, objeto de repetição nestes autos foi
alocado ao processo no 10880.660085/2009-11. Conforme consta da decisão recorrida, a
contribuinte transmitiu a Dcomp no 35510.96210.280406.1.3.04-6762, para compensar débito de
estimativa de IRPJ de março de 2006 no valor de R$26.464,03. Não tendo sido homologada a
compensação, efetuou o pagamento do débito correspondente com os acréscimos legais em
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933122/2013-01

02/12/2009.
42.
Todavia, conforme salientado pela recorrente, houve equívoco na DCTF em
relação ao IRPJ estimativa 03/2006, vez que os Darf’s vinculados (pagamentos) somam
R$3.455.257,58 ao passo que o valor declarado de pagamento soma R$3.194.246,76, o que
resultou em recolhimento indevido ou a maior de R$261.010,82.
43.
Consta da DIPJ (e-fls. 73) que no final do ano-calendário 2006 a recorrente
apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$1.203.979,57 e dentre as rubricas que compõe o
referido saldo consta IR estimativa recolhido no mês 03/2006 no valor de R$4.314.995,35.
Ocorre que o valor pleiteado nestes autos em nada afeta o saldo negativo, vez que, como visto
acima, refere-se a uma parcela que excedeu aos valores que compuseram os pagamentos
vinculados na DCTF 03/2006 e, consequentemente, o saldo negativo.
44.
Dessa forma é possível concluir que o pagamento pleiteado no valor original de
R$26.464,03, vez que dentro do limite de R$261.010,82, estaria disponível para repetição.
Entretanto, não se sabe se a contribuinte apresentou novas retificadoras ou se tal pagamento foi
utilizado em outras Dcomp’s.
45.
Isso posto, como dito acima, colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis - Darf’s, DCTF e DIPJ - eventual equívoco cometido pelo contribuinte,
como no caso em análise, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie
a verdade material. Assim, entendo que o direito creditório deve ser reanalisado pela Receita
Federal à luz dos recolhimentos efetuados pela recorrente, conforme demonstrado neste voto.
Conclusão
46.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o
retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito creditório à luz da totalidade dos
recolhimentos de IRPJ estimativa 03/2006 efetuados pela recorrente; sem óbice de intimar o
contribuinte a apresentar provas complementares; após, retome-se o rito processual.
47.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital